Tribunal: TJSP
Processo: 2293492-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Embargos de terceiro julgados improcedentes – Cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais – Impugnação acolhida, em parte, no tocante aos juros moratórios, cuja incidência deverá se dar a partir da intimação do devedor para efetuar o pagamento - Precedentes do C.STJ – Negado provimento ao agravo.